Tribunal: TJDFT
Processo: 0724844-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DOMICILIAR. CONVERSÃO PARA REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. ARREFECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A prisão civil em decorrência de inadimplemento de obrigação alimentar constitui meio coercitivo para compelir o devedor a pagar, sendo legítima a sua imposição quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 528 do Código de Processo Civil, cuja norma dispõe que para afastar a restrição a sua liberdade, o alimentante deve pagar a prestação alimentícia em atraso, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.
2. Há recente recomendação do Colendo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação no 122, de 3/11/2021), no sentido de sugerir aos Tribunais e Juízes considerarem o contexto epidemiológico local para autorizar a retomada do cumprimento de prisão como medida coercitiva para o cumprimento da obrigação alimentar.
3. É notório o arrefecimento da pandemia, com claro avanço da vacinação, redução dos níveis de internação e morte, além do encerramento da Emergência em Saúde Pública da Importância Nacional (ESPIN) em decorrência do Covid-19 pela Portaria MS n. 913, de 22/04/2022.
4. Inexistem nos autos informações atinentes ao estado de saúde do executado que pudessem justificar a manutenção do regime de prisão domiciliar.
5. Cabível, pois, o decreto prisional na modalidade fechada.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.